Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-19.2019.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-19.2019.8.05.0225

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s): LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: FERNANDA CRISTINA LANZA ALMADA

Advogado(s):JULIANO DOURADO MATOS CUNHA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO. AUTORA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - A controvérsia dos autos resume-se à recusa da administração pública em nomear candidato que aduz ter sido aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas pelo certame.

II - No caso concreto, a parte autora prestou concurso público municipal para o cargo de técnico em enfermagem, concorrendo às 07 (sete) vagas previstas no edital (ID 57085182, fls. 05/19), logrando êxito na aprovação em 6º lugar (ID 57085182, fl. 01), estando, portanto, dentro do número de vagas oferecidas. Desta forma, resta incontroverso nos autos que a impetrante foi aprovada no certame, dentro de número de vagas ofertadas, tendo a municipalidade deixado transcorrer o prazo de validade do concurso, sem ter nomeado a candidata, sendo, assim, flagrante a ofensa ao seu direito líquido e certo.

III - Neste sentido, a Suprema Corte fixou o entendimento de que:
“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”
, conforme leciona o Tema nº 161. Assim, em regra, a Administração Pública não pode deixar de prover os cargos porventura ofertados por meio de concurso público, ficando, contudo, resguardado o momento da nomeação dos candidatos, que será realizada dentro do prazo de validade do certame.

IV - Isto posto, evidente a ilegalidade e abusividade na conduta do Ente Municipal, não merecendo, portanto, reforma a decisão impugnada.

V - Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8000192-19.2019.8.05.0225
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
e como apelada
FERNANDA CRISTINA LANZA ALMAD
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-239